Tribunal: TJES
Processo: 5011437-44.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011437-44.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DA COSTA CLAUDIANO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS OU VÍNCULO CONTÍNUO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS INDEVIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratações temporárias e de condenação ao pagamento de FGTS. Pretensão deduzida por servidor contratado em regime temporário no período entre 2018 a 2020 para atuar como inspetor penitenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias realizadas pelo Estado caracterizaram prorrogações sucessivas ou vínculo contínuo apto a desconfigurar o caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da CF/1988, gerando nulidade do vínculo e direito ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
As fichas financeiras demonstram quatro contratações distintas, de curta duração, com intervalos superiores a seis meses e base legal diversa, sem renovação automática ou vínculo contínuo entre elas.
4. O art. 37, IX, da CF/1988 admite contratação temporária para atender necessidade excepcional, desde que o vínculo não seja contínuo ou prorrogado de forma sucessiva e abusiva. A prova documental revela que o período total não ultrapassou o limite legal previsto na LC estadual nº 809/2015.
5. Jurisprudência do TJES reconhece a validade de contratações temporárias com duração de até dois ou três anos, desde que ausente renovação abusiva e mantida a natureza transitória da necessidade.
6. A ausência de prorrogações sucessivas afasta a alegação de fraude ao concurso público e impede o reconhecimento do direito ao FGTS, que se condiciona à nulidade do vínculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária é válida quando respeitados os requisitos do art. 37, IX, da Constituição e inexistentes renovações sucessivas ou vínculo contínuo. 2. A ausência de nulidade do vínculo afasta o direito ao FGTS.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011437-44.2025.8.08.0012

RECORRENTE: LUCIANO DA COSTA CLAUDIANO

RECORRIDO:ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SENTENÇA: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS OU VÍNCULO CONTÍNUO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS INDEVIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratações temporárias e de condenação ao pagamento de FGTS. Pretensão deduzida por servidor contratado em regime temporário no período entre 2018 a 2020 para atuar como inspetor penitenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se as contratações temporárias realizadas pelo Estado caracterizaram prorrogações sucessivas ou vínculo contínuo apto a desconfigurar o caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da CF/1988, gerando nulidade do vínculo e direito ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
As fichas financeiras demonstram quatro contratações distintas, de curta duração, com intervalos superiores a seis meses e base legal diversa, sem renovação automática ou vínculo contínuo entre elas.
4. O art. 37, IX, da CF/1988 admite contratação temporária para atender necessidade excepcional, desde que o vínculo não seja contínuo ou prorrogado de forma sucessiva e abusiva. A prova documental revela que o período total não ultrapassou o limite legal previsto na LC estadual nº 809/2015.
5. Jurisprudência do TJES reconhece a validade de contratações temporárias com duração de até dois ou três anos, desde que ausente renovação abusiva e mantida a natureza transitória da necessidade.
6. A ausência de prorrogações sucessivas afasta a alegação de fraude ao concurso público e impede o reconhecimento do direito ao FGTS, que se condiciona à nulidade do vínculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária é válida quando respeitados os requisitos do art. 37, IX, da Constituição e inexistentes renovações sucessivas ou vínculo contínuo. 2. A ausência de nulidade do vínculo afasta o direito ao FGTS.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
LUCIANO DA COSTA CLAUDIANO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Alega o requerente, em síntese, em sua peça de ingresso, que foi nomeado temporariamente na função de inspetor penitenciário em contratações sucessivas para atender excepcional interesse público, no período compreendido entre 30/04/2018 a 25/10/2020, mas que estas contratações denotam a ocorrência de fraude ao princípio do concurso público. Pretende a nulidade dos contratos temporários e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado temporariamente.

Contestação ao ID 16998836.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença ao ID 16998843, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16998844), ocasião em que reiterou a tese de nulidade das contratações temporárias e pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ao ID 16998848.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Como mencionado, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracterizam o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

Logo, não restou caracterizada renovação sucessiva ou prorrogação abusiva dos contratos, tampouco vínculo contínuo que desnature a natureza excepcional e transitória da contratação.

Portanto, o que macula a contratação temporária de nulidade são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanentes mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que o Egrégio TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho nos períodos de 2018 a 2020, conforme fichas financeiras acostadas ao ID 16998230.

Contudo, conforme observado na sentença, o período pelo qual a parte autora exerceu a atividade, a meu ver, caracteriza a temporariedade da contratação, indicando que a situação em apreço se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, não havendo qualquer mácula na contratação aqui discutida, mormente porque não existiram renovações sucessivas. Como bem ressaltou a r. sentença:

O caso dos autos apresenta distinções que, de pronto, conduzem à improcedência do pleito, eis que, diante da realidade dos autos, a parte autora firmou contrato(s) temporário(s), em atenção ao período não prescrito e ao narrado em inicial, com prazo de duração inferior(es) a 24 (vinte e quatro) meses, de [i] 30/05/2020 até outubro/2020, a demonstrar a ruptura da continuidade das contratações
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO TEMPORÁRIO PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PELA SENTENÇA MÉRITO AD ARGUMENTADUM TANTUM, NO MÉRITO, O ALEGADO DIREITO AUTORAL NÃO PROSPERARIA, NOTADAMENTE PORQUE
OS CONTRATOS NÃO FORAM SUCESSIVOS E POSSUÍRAM CURTA DURAÇÃO AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O. (...) 3. Ad argumentadum tantum, ainda que os pedidos da autora não houvessem sido alcançados pelo prazo prescricional, a sua reivindicação relativa ao recebimento de FGTS de todo o período laborado junto ao réu, não prosperaria. Isto porque, o acervo probatório evidencia que a apelante sequer laborou por 02 (dois) anos inteiros consecutivos, haja vista que a primeira contratação ocorreu em fevereiro de 2001 e durou até dezembro de 2002, enquanto a segunda designação temporária foi efetuada no segundo semestre de 2003 e teve duração até o segundo semestre 2004, apenas. 4.
Na realidade, o acervo probatório evidencia que a contratação temporária do apelante deu-se, apenas, pelo período de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, após o que houve um intervalo de mais de 06 (seis) meses, antes da segunda contratação
que perdurou somente 01 (um) ano e 01 (um) mês, razão pela qual não há como declarar a nulidade dos contratos celebrados. 5. Recurso conhecido e improvido. 6. Fixação de honorários sucumbenciais recursais. (TJES, Classe: Apelação, 024151371812, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 11/04/2019). (destaquei).

Por tais razões, entendo que a pretensão autoral não merece acolhida.

Ademais, a simples condição de servidor temporário não confere o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público, o que não se configurou diante da análise das provas acostadas ao caderno processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3
PROCESSO Nº:
5011437-44.2025.8.08.0012
CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL
RECORRENTE:
LUCIANO DA COSTA CLAUDIANO
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

VOGAL:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO

Adoto o relatório lançado pela ilustre Juíza Relatora, pedindo-lhe a mais respeitosa vênia para divergir de sua proposição de julgamento no que tange ao juízo de admissibilidade do presente recurso.

Compulsando detidamente o caderno processual, constato óbice formal intransponível que impede o conhecimento do recurso inominado interposto pela parte autora, matéria que suscito por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal (ordem pública).

Na peça inicial, o autor deduziu pretensão de natureza declaratória e condenatória em face do Estado do Espírito Santo, sustentando ter laborado na função de Inspetor Penitenciário, por meio de contratos temporários firmados sucessivamente de 30/04/2018 a 25/10/2020. Toda a documentação funcional trazida ao feito (Ficha Financeira e Declaração de Tempo de Serviço) atesta a existência desse liame específico. A r. sentença de primeiro grau, por sua vez, julgou improcedente a demanda analisando exatamente esses marcos temporais e a referida função.

Ocorre que, ao interpor o Recurso Inominado, a parte recorrente alterou por completo a base fática da demanda. Em suas razões recursais, afirma textualmente que:

“O Recorrente foi contratado para exercer a função de Técnico em Enfermagem por meio de sucessivos e ininterruptos contratos temporários, que perduraram de 2021 a 2023...”
.

E em tópico subsequente reitera:

“No caso dos autos, o Recorrente foi contratado para uma função essencial e permanente (Técnico em Enfermagem)...”
.

Como se vê, as razões apresentadas no apelo são inteiramente alheias e dissociadas daquilo que foi debatido no primeiro grau de jurisdição. Houve alteração tanto do cargo exercido (de Inspetor Penitenciário para Técnico em Enfermagem) quanto do período contratual discutido (de 2018-2020 para 2021-2023).

Tal cenário processual revela duas graves infrações às normas fundamentais do processo:

1. Inovação Recursal Proibida: À luz do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedado à parte trazer argumentos fáticos inéditos em sede de apelação, salvo por motivo de força maior, o que não é o caso. O Colegiado não pode conhecer de fatos novos que sequer passaram pelo crivo do contraditório e da cognição do juízo de piso.

2. Violação ao Princípio da Dialeticidade: O recurso padece de manifesto vício de regularidade formal, uma vez que suas razões não atacam os fundamentos da sentença em face dos fatos reais do processo. O recorrente limitou-se a reproduzir fundamentação (aparentemente decorrente de erro material por uso de peça modelo) incompatível com a sua própria petição inicial.

Sabe-se que a regularidade formal é pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos. Desse modo, existindo incongruência total entre as causas fáticas debatidas na demanda e a peça recursal apresentada, o não conhecimento da insurgência é medida que se impõe de forma impositiva.

Com tais considerações, renovando as vênias à ilustre Relatora, DIVIRJO para acolher a preliminar e NÃO CONHECER do recurso inominado interposto pela parte autora, ante a flagrante inovação recursal e manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios recursais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito